Tribunal: TJDFT
Processo: 0736535-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
direito do consumidor. agravo de instrumento. obrigação de fazer. cobertura tratamento cirúrgico pós-bariátrica. tema 1.069/ stj. natureza do procedimento. necessidade de dilação probatória.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu da tutela de urgência que visa a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica `a segurada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o tratamento prescrito possui natureza reparadora, não meramente estética, a atrair a cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese definida no Tema 1.069, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado
4. No caso, remanesce dúvidas se houve regularidade na formalização da negativa de cobertura pela operadora, tampouco se foi realizada Junta Médica com laudo médico desempatador, tampouco, na forma da Resolução Normativa da ANS n. 424/17, que seria o procedimento devido para dirimir dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia pleiteada, tal qual ressalvado no leading case (Tema 1.069)
5. A questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, para aferir se os requisitos balizados pelo Tema 1.069 do STJ foram preenchidos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/90, art. 47. Resolução Normativa da ANS n. 424/17, Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069; REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/10/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023. TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 1/9/2020.